Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-57.2007.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000736-57.2007.8.11.0077
RECORRENTES: ARLINDO VITZKE EMMEL E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARLINDO VITZKE EMMEL E OUTRO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 103704985):
“AÇÃO DE EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.
Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000736-57.2007.8.11.0077, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 22/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 110861471).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, artigos 5o, LV e 93, IX, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a parte recorrida foi intimada via oficial de justiça para dar prosseguimento ao feito, porém, quedou-se inerte, ensejando assim a ocorrência da prescrição intercorrente.
Recurso tempestivo (id. 109428457).
Contrarrazões (id. 112303497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 487, II, e 924, V, do CPC, está amparada na assertiva de que a parte recorrida foi intimada via oficial de justiça para dar prosseguimento ao feito, porém, quedou-se inerte, ensejando assim a ocorrência da prescrição intercorrente.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) In casu, com a devida vênia, percebe-se claramente que os autos não ficaram paralisados por culpa do exequente, pois, o mesmo não foi pessoalmente intimado para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Ademais, verifico que o d. magistrado, baseado na premissa que a exequente deixou de providenciar a citação da devedora principal, configurando a prescrição, verifico, em verdade, que a demora na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ”, (id. 103704985)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos ,o que é vedado, conforme óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ PELA CORTE ESTADUAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
3. O argumento da municipalidade de que a morosidade na prática dos atos processuais decorreu de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário tem sua análise obstada nesta via recursal porque a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, se do exequente ou ao Poder Judiciário, exige a incursão no conjunto fático-probatório.
4. Rever o entendimento do acórdão recorrido para considerar incidente à hipótese dos autos a Súmula 106/STJ, por ele afastada após análise das peculiaridades do caso, demanda o reexame da matéria de fato, o que é inviável em Recurso Especial, tendo em vista o disposto na citada Súmula 7/STJ.
5. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1730192/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça